Tribunal: TJDFT
Processo: 0711637-79.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711637-79.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMUEL DAGOBERTO GARCIA APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL MATISSE D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a alegações de litigância de má-fé suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 34353949. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 23 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora